Tribunal: TCU
Processo: 041.748/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 160/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.748/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Silva de Carvalho e Silva (XXX.153.489-XX); Andre Tavares (XXX.243.239-XX); Angela Muller Lupatini (XXX.142.940-XX); Angelica Maciel dos Santos (XXX.068.956-XX); Angelita Taschek (XXX.214.899-XX); Anilson Ruas Xavier (XXX.163.306-XX); Aninha Lauschner (XXX.990.609-XX); Antonio Carlos Pereira Patto (XXX.282.956-XX); Antonio Messias Macedo Costa (XXX.409.983-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.